Tribunal: TJES
Processo: 0011548-83.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
11548
-
8
3
.20
2
1
.8.08.00
35

APELANTE: WELISSON PASSOS LOUZADA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR IMPOSSIBILIDADE DO CRIME. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA
RES
FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, convertida em penas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. O crime consistiu na subtração de três peças de carne (contrafilé), no valor total de R$ 174,00, de um supermercado, sendo o recorrente flagrado em posse da
res
furtiva por câmeras de vigilância e segurança do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser discutida abrange dois aspectos:
(i) a possibilidade de configurar o crime como impossível, devido à vigilância por câmeras e segurança no local;
(ii) a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição, devido ao valor do bem furtado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de crime impossível, fundamentada na vigilância eletrônica, não prospera, uma vez que a mera presença de sistema de monitoramento e segurança no local não inviabiliza a consumação do delito, conforme entendimento consolidado pela Súmula 567 do STJ, que rechaça a atipicidade da conduta em casos semelhantes.

Quanto ao princípio da insignificância, o valor da
res
furtiva (R$ 174,00) corresponde a um montante superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que, conforme jurisprudência do STJ, afasta a aplicação do referido princípio, uma vez que a conduta demonstrou expressividade lesiva ao bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de sistema de vigilância ou segurança no local não caracteriza crime impossível para fins de afastamento da tipicidade do delito de furto.

A aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais exige lesividade mínima, não se aplicando quando o valor da
res
furtiva ultrapassa 10% do salário-mínimo da época dos fatos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2130662/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/04/2023.

Súmula 567 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011548-83.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARA CELIA MONTEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
11548
-
8
3
.20
2
1
.8.08.00
35

APELANTE: WELISSON PASSOS LOUZADA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR IMPOSSIBILIDADE DO CRIME. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA
RES
FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, convertida em penas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. O crime consistiu na subtração de três peças de carne (contrafilé), no valor total de R$ 174,00, de um supermercado, sendo o recorrente flagrado em posse da
res
furtiva por câmeras de vigilância e segurança do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser discutida abrange dois aspectos:
(i) a possibilidade de configurar o crime como impossível, devido à vigilância por câmeras e segurança no local;
(ii) a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição, devido ao valor do bem furtado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de crime impossível, fundamentada na vigilância eletrônica, não prospera, uma vez que a mera presença de sistema de monitoramento e segurança no local não inviabiliza a consumação do delito, conforme entendimento consolidado pela Súmula 567 do STJ, que rechaça a atipicidade da conduta em casos semelhantes.

Quanto ao princípio da insignificância, o valor da
res
furtiva (R$ 174,00) corresponde a um montante superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que, conforme jurisprudência do STJ, afasta a aplicação do referido princípio, uma vez que a conduta demonstrou expressividade lesiva ao bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de sistema de vigilância ou segurança no local não caracteriza crime impossível para fins de afastamento da tipicidade do delito de furto.

A aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais exige lesividade mínima, não se aplicando quando o valor da
res
furtiva ultrapassa 10% do salário-mínimo da época dos fatos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2130662/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/04/2023.

Súmula 567 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
11548
-
8
3
.20
2
1
.8.08.00
35

APELANTE: WELISSON PASSOS LOUZADA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELISSON PASSOS LOUZADA
,

em face da sentença proferida que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
.

Recurso interposto
,

alegando

a Defes
a atipicidade da conduta, por impropriedade do meio, e, alternativamente, postula a aplicação do princípio da insignificância, postulando, em ambos os casos a absolvição do apela
nte.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Quanto
ao pleito para
absolvição por atipicidade do crime, pelo fato de o agente ter sido vigiado ou flagrado, no ato da subtração, por câmera de vigilância, fato que facilita a descoberta da ação, dificultando o êxito na prática de delitos contra o patrimônio, mas nem sempre os impede, sendo incabível
,
s. m. j., a tese de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Inteligência da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

D
essa forma, tal tese não merece prosperar.

Em seguida,
alega a defesa que, pela natureza da
res
furtiva, impõe-se a absolvição do apelante, pela aplicação do princípio da insignificânci
a, o que melhor sorte não socorre ao apelante
.
Explico.

Extrai-se dos autos: “(...)
Segundo consta dos autos, os DENUNCIADOS, primeiramente, entraram no Supermercado Ramos, pegaram algumas mercadorias e pagaram as mesmas em um dos caixas do comércio. Após efetuarem a compra acima relacionada, os DENUNCIADOS ao invés de irem embora, usando de dissimulação e com a intenção de enganar e não levantar suspeitas nos funcionários do comércio, depositaram as mercadorias que haviam comprado no guarda volumes e, em seguida, retornaram para o interior do comércio. Na segunda vez que entraram no Supermercado, os DENUNCIADOS pegaram as três peças de carne (contrafilé) e após as esconderem dentro da bolsa que MARA CELIA trazia consigo, passaram pelos caixas sem pagar pelas mercadorias que agora levavam consigo. Tendo passado pelos caixas, a DENUNCIADA saiu do Supermercado levando a "res furtiva" dentro de sua bolsa, enquanto o DENUNCIADO retornou no guarda volumes e pegou as mercadorias que haviam adquirido na primeira vez que haviam entrado no comércio. Ocorre que seguranças do Supermercado suspeitando da atitude dos DENUNCIADOS, abordaram primeiramente MARA CELIA quando esta já se encontrava do lado de fora do comércio e, em seguida, o DENUNCIADO. Na posse da DENUNCIADA foi encontrada e apreendida a "res furtiva". Ambos os DENUNCIADOS em seus interrogatórios se reservaram no direito de falar apenas em Juízo; A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas, das quais faz parte o auto de apreensão de fls. 30 e o auto de restituição (entrega) de fls. 31. Deixamos de oferecer aos DENUNCIADOS o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do CPP, por entender que este não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inclusive, tanto MARA CELIA como WELISSON PASSOS respondem a processos crimes, conforme se observa da certidão juntada quando da realização da Audiência de Custódia. Isto posto, os DENUNCIADOS, já qualificados nos autos, com seus atos transgrediu a norma do
artigo 155, §4, inciso IV, do Código Penal
[...]”. (Grifos e destaques no origina
l)

É cediço que, para a aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda-se a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos presentes autos, verifica-se que
houve expressividade na lesão jurídica provocada pelo apelante, tendo em vista que ele furtou três peças de carne (contrafilé), no valor de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais). Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da
res
furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos.
2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, pois o valor do bem subtraído supera o patamar de 10% do salário mínimo então vigente, bem como o autor do delito praticou a conduta enganando a vítima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2130662 MG 2022/0152644-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (Grifei)

Sendo assim, em razão do valor da
res
furtiva ser superior a 10% do salário-mínimo, à época dos fatos, não merece acolhimento o pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Nesse ínterim, consider
o
que a reprimenda restou dotada de proporcionalidade, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)